Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-74.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004633-74.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BARBOZA DE SOUZA - CPF: 348.447.249-91 (APELANTE), ALDEMARZINHO GONCALVES APRATO - CPF: 953.811.120-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCÁRIA. DOSSIÊ COMPROBATÓRIO UNILATERAL. SELFIE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA AUDITÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
.
MULTA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com restituição de valores
, julgou improcedentes os pedidos e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por ausência injustificada à audiência de conciliação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se: (i)
preliminar de
impugnação

da gratuidade da justiça ao autor; (
ii
)
a validade da contratação do cartão
de
crédito consignado de benefício; (
i
i
i
) o cabimento da restituição dos valores descontados e a forma de devolução; (
i
v
) a ocorrência de danos morais; (v)
a regularidade da multa aplicada com fundamento no art. 334, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário, impondo-se a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.

4
.
A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de serviços defeituosos é objetiva
.

5
.
A captura de selfie não possui presunção de autoria e integridade quando desacompanhada de laudo técnico ou logs auditáveis que comprovem a participação autônoma do consumidor.

6
.
O dever de informação clara e adequada exige o preenchimento de todos os campos essenciais do instrumento contratual, sendo nula a avença que omite dados como taxas de juros e custo efetivo total em prejuízo de consumidor idoso.

7
.
Caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva a realização de descontos em verba alimentar sem prova segura de consentimento quanto à modalidade do produto contratado.

8
.
Reconhecida a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados em verba alimentar deve ocorrer de forma dobrada, ante a ausência de engano justificado
.

9.
Configura inovação recursal o pedido de indenização por danos morais formulado apenas em apelação, sem que tenha integrado o rol de pedidos da petição inicial, o que impede o seu conhecimento.

1
0
. A reforma da sentença implica a inversão do ônus sucumbencial

e
os honorários advocatícios devem ser fixados
sobre o proveito
econômico
obtido.

1
1
.
Impõe-se
a
manutenção
da
multa por ausência injustificada à audiência de conciliação
,

diante da
intimação do advogado e da ausência de
justificativa.

12.
A sanção do art. 334, §8º, do CPC não exige intimação pessoal da parte quando
esta
se encontra representada por advogado regularmente constituído, e a gratuidade da justiça não abrange o pagamento de multas processuais, nos termos do art. 98, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Tese de julgamento
:

"
1.
A prova de contratação digital desacompanhada de logs técnicos auditáveis e contendo campos essenciais em branco, não supre o ônus probatório da instituição financeira quanto à validade do consentimento do consumidor. 2. A ausência de informação clara e adequada sobre as condições financeiras de cartão de crédito consignado enseja a nulidade da avença e a restituição em dobro dos valores descontados.
3.
A multa por ausência injustificada à audiência de conciliação é devida quando a parte e seu advogado são regularmente intimados e não apresentam
justificativa
, sendo dispensável intimação pessoal.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 42; CPC,
arts
. 85, § 8º, 98, §4º, 99, § 3º, 334, §3º e §8º e 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
EAREsp
n. 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; TJMT, N.U 1035277-71.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11/02/2026,
DJe
18/02/2026; TJMT, N.U 1012272-37.2025.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/06/2026,
DJe
12/06/2026; TJMT, N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22/04/2026,
DJe
28/04/2026; TJMT, N.U 1015239-38.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2024,
DJe
10/07/2024; TJMT, N.U 1002074-55.2021.8.11.0078, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/04/2024,
DJe
12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelação cível

interposta por

JOSE BARBOZA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT

nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c
/c
Restituição de Valores
ajuizada
em face de BANCO AGIBANK S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos
ao reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RCC)
, condenando o autor ao pagamento de custas, honorários advocatícios (com exigibilidade suspensa) e multa de 2% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação
(ID 373398890)
.

O apelante sustenta que a sentença atribuiu valor excessivo ao "dossiê comprobatório" produzido unilateralmente pela instituição financeira, o qual não é suficiente para demonstrar a adesão consciente do consumidor à modalidade de cartão de crédito consignado,
de forma que foram
violados os deveres de informação e transparência previstos no CDC. Assevera que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é nula, visto que não houve a prévia intimação pessoal do recorrente para o comparecimento à audiência de conciliação, sendo a sanção incompatível com a condição de vulnerabilidade e hipossuficiência de parte idosa.

Afirma que o banco não apresentou provas técnicas auditáveis, como vídeos da captura biométrica ou logs íntegros de IP, que pudessem sustentar a higidez da contratação digital realizada por meio de aplicativo de consultor.
Argumenta que o uso
do
cartão

para compras e saques não possui o condão de convalidar o vício de consentimento originário, uma vez que o apelante foi induzido a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado convencional com juros menores e prazo determinado de amortização.

Destaca que a manutenção dos descontos em benefício previdenciário compromete a subsistência do idoso, configurando dano moral indenizável e ensejando a repetição do indébito em dobro.

Requer o provimento do recurso para reformar
a sentença, declarando a inexistência da contratação do cartão de crédito consignado RCC nº 1505469681, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados, condenação em danos morais e afastamento da multa
(ID 373398891)
.

O

apelad
o
preliminarmente impugna a concessão da justiça gratuita. No mérito,
defende a manutenção da sentença ao destacar que a contratação foi integralmente comprovada por biometria facial e que o autor utilizou ostensivamente o crédito para saques e compras presenciais em seu domicílio, o que ratifica a validade do negócio e afasta o dever de indenizar (ID 373398893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

-
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco sustenta que o autor não faz jus à benesse da gratuidade da justiça.

Contudo, o art. 99, § 3º, do CPC, dispõe que a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade
, razão pela qual
a simples declaração de hipossuficiência é apta para o deferimento da assistência judiciária gratuita, cabendo à parte impugnante o ônus de apresentar elementos concretos que infirmem tal presunção.

No caso, não há elementos que demonstrem possuir o a
pelante
condição financeira superior à declarada, não tendo o apelado
apresentado
provas de rendimentos incompatíveis com o benefício.

Sendo assim,
REJEITO a preliminar

arguida
.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a validade da
contratação
a título de “Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito Consignado de Benefício” (RCC) e eventual restituição dos valores descontados.

I. Da validade da contratação

A relação jurídica em exame é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da comprovação de culpa, bastando, para tanto, a demonstração do dano e do nexo causal.

Na petição inicial, o autor narra que, ao perceber que recebia valor inferior ao esperado em seu benefício previdenciário, realizou consulta ao Histórico de Créditos Consignados (HISCON) do INSS, ocasião em que identificou descontos mensais sob a rubrica “268 — CONSIGNAÇÃO - CARTÃO”, vinculados ao contrato nº 1505469681, registrado junto ao Banco
Agibank
S/A, na modalidade RCC, com data de inclusão em 21/09/2022. Sustenta, ainda, que não foi
informado acerca da natureza do cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere ao pagamento mínimo, ao saldo rotativo e à possibilidade de perpetuação da dívida.

Diante da impugnação apresentada pelo consumidor, competia à instituição financeira
demonstrar

a existência de contratação válida, a manifestação de vontade do autor e a autorização específica para a reserva de margem consignável e para os respectivos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No entanto, o chamado “dossiê comprobatório” juntado aos autos (ID 373398887) não é suficiente para esse fim, pois consiste em relatório produzido unilateralmente pela própria instituição financeira, sem assinatura eletrônica autenticável diretamente atribuída ao consumidor e sem elementos técnicos independentes que permitam verificar, de forma segura e auditável, a efetiva anuência do autor à contratação do cartão consignado de benefício.

O primeiro ponto relevante consiste no fato de que a contratação teria ocorrido por meio do canal “LOJA”, com intervenção de correspondente bancário
, de
modo
que
não se trata de contratação realizada diretamente pelo consumidor em ambiente digital próprio, mediante credenciais pessoais, senha individual, certificado digital ou outro meio de autenticação pessoal e exclusivo.

Ao contrário, o aceite foi registrado como realizado por “APP CONSULTOR”, circunstância que fragiliza a autoria da manifestação de vontade, na medida em que evidencia que a operação foi conduzida no ambiente operacional do preposto ou correspondente, e não necessariamente por ato livre, consciente e autônomo do consumidor.

Além disso, não há assinatura digital qualificada ou certificado digital emitido em nome do consumidor
, pois o
documento não apresenta certificado ICP-Brasil do contratante
ou outro elemento
técnico que permita a conferência externa e independente da autoria do aceite. Assim, a simples afirmação, no rodapé dos documentos, de que teria havido assinatura eletrônica não equivale, por si só, à prova técnica da assinatura d
a

parte
.

A biometria facial, por sua vez, também não foi demonstrada de maneira suficiente
, uma vez que o
dossiê
se limita
a exibir uma imagem e a registrar a expressão “BIOMETRIA_FACIAL”, sem apresentar laudo biométrico, percentual de similaridade, prova de vida, documento oficial utilizado para comparação, identificação da base biométrica confrontada, logs completos da sessão, geolocalização, identificação do equipamento, metodologia de validação ou certificação da ferramenta utilizada.

Na ausência desses elementos, a fotografia inserida no dossiê não comprova, de modo seguro, que o próprio consumidor tenha aderido ao contrato, tampouco que tenha compreendido a natureza do produto, tratando-se apenas de uma “selfie” inserida no documento.

Do mesmo modo, os registros de IP, sistema operacional e navegador não são suficientes para comprovar o consentimento do consumidor porque tais dados, além de terem sido produzidos unilateralmente, não demonstram a titularidade do dispositivo, a posse do telefone, a localização do consumidor ou sua efetiva participação consciente no ato,
razão pela qual tais dados
não comprova
m
que foi o consumidor quem o operou
o aceite
.

Outro aspecto relevante é a ausência de prova de que o consumidor tenha recebido, lido e compreendido previamente as condições contratuais. Embora o dossiê mencione documentos como termo de adesão e termo de aceite, não há comprovação efetiva de abertura integral, tempo de leitura, aceite específico, envio prévio ao consumidor, confirmação por SMS, e-mail, WhatsApp, gravação de voz ou qualquer outro elemento externo apto a demonstrar ciência qualificada.

Há, ainda, falhas relevantes no conteúdo do próprio instrumento, uma vez que a proposta contém campos essenciais sem preenchimento, inclusive aqueles relativos ao CET, à taxa contratual máxima, ao valor consignado para pagamento mínimo, à taxa de emissão, à renda mensal
, forma de pagamento
e a outros dados relevantes para a compreensão econômica do negócio.

A ausência dessas informações compromete o dever de informação clara, adequada e ostensiva
(art. 6º, III, CDC)
, sobretudo em se tratando de consumidor idoso e de produto financeiro complexo, com desconto em benefício/folha e possibilidade de incidência de encargos.

Soma-se a isso a divergência entre os dados bancários relativos à liberação, que indicam o Banco 104, e o termo de consentimento, que aponta
Agibank
/Banco 121 para a mesma conta
, tampouco há comprovantes de pagamento dos saques.

Igualmente, as compras apontadas nas faturas não altera
m
a conclusão d
e
insuficiência de informações sobre a modalidade
de cartão consignado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS SOBRE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado convencional, alegando omissão quanto aos critérios de atualização de valores e compensação, e contradição quanto à utilização do cartão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu critérios de atualização monetária e juros aplicáveis aos valores a serem restituídos; (
ii
) verificar se houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados ao consumidor; (
iii
) apurar a existência de contradição relativa à efetiva utilização do cartão e sua relevância para o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão é omisso ao não explicitar o termo inicial e o encargo aplicável aos valores a serem restituídos, impondo o esclarecimento de que incide exclusivamente a Taxa Selic, desde cada desconto indevido, conforme orientação consolidada do STJ.
O acórdão contempla implicitamente o pedido de compensação ao determinar que os valores descontados amortizem o saldo devedor, mas deve ser explicitado que a compensação considera todo valor efetivamente disponibilizado, incluindo eventuais compras comprovadas.
A afirmação de inexistência de utilização do cartão é imprecisa, pois há faturas que demonstram compras; contudo, esse fato não altera a conclusão do julgamento, fundada na insuficiência de informações sobre a modalidade RMC, vício determinante para a conversão do contrato.
A jurisprudência reconhece que a utilização do cartão não afasta o vício de consentimento quando ausente informação adequada sobre sua estrutura e encargos.
A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não é aplicável, pois não há intuito protelatório, existindo vício efetivo sanado parcialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
A Taxa Selic incide, de forma exclusiva, sobre os valores a restituir, desde cada desconto indevido.
A compensação deve considerar todo valor efetivamente disponibilizado ao consumidor, inclusive mediante compras comprovadas.
A utilização do cartão não afasta a conversão do contrato quando configurada falha no dever de informação sobre as características da modalidade RMC. A imprecisão fática sobre o uso do cartão não altera o resultado quando a conclusão do acórdão se baseia no vício informacional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008327-82.2024.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 07/11/2025.

(N.U 1035277-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Registra-se que

banco não apresentou documentos pessoais básicos que normalmente acompanham esse tipo de contratação, como RG, CNH, comprovante de residência, contracheque, comprovante de benefício ou documento de
conta
bancária
.

O fato de a
suposta

contratação ter
sido
realizada
em loja/correspondente bancário,
impõe

à instituição demonstrar, com documentos externos e verificáveis, que foi o próprio consumidor quem compareceu, forneceu seus dados e aderiu ao contrato.

O
dossiê apresentado não comprova de maneira segura a autoria, a integridade e a confiabilidade do consentimento do consumidor, sobretudo porque a
apelada
, por deter os meios técnicos, os sistemas de contratação, os logs completos, os relatórios biométricos e os documentos originais, possui melhores condições de demonstrar a validade do negócio jurídico, não podendo, portanto, transferir ao consumidor o ônus de provar fato negativo, especialmente quando este impugna a contratação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IDOSO. TEMPO DE CONTRATAÇÃO EXÍGUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, decorrentes de descontos de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, idoso e aposentado por incapacidade permanente, alegando a instituição financeira a validade da contratação via biometria facial ("selfie") e geolocalização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de biometria facial ("selfie") isolada e telas sistêmicas é suficiente para comprovar a manifestação de vontade em contratação digital de idoso
hipervulnerável
; (
ii
) estabelecer se a falha na segurança bancária e os descontos em verba alimentar ensejam danos morais; e (
iii
) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao réu o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor idoso. 4.
A simples apresentação de biometria facial ("selfie") e telas sistêmicas, desacompanhadas de mecanismos de verificação auditáveis por terceiros ou comprovação de informações prévias prestadas, não constitui meio idôneo para atestar a manifestação de vontade. 5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a Súmula n. 479 do STJ e a teoria do risco da atividade.
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in
re

ipsa
. 7. A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pelo STJ no
EAREsp
n. 600.663/RS. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de provas unilaterais, como “selfies” e telas sistêmicas, desacompanhadas de um mecanismo de verificação auditável por terceiro, comprova a ausência de manifestação de vontade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
EAREsp
n. 600.663/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, j. 21/10/2020; TJMT, N.U 1000015-86.2025.8.11.0100, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/11/2025.

(N.U 1012272-37.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 12/06/2026)

Assim,
impõe
-se
a declaração de nulidade da relação contratual referente ao cartão de crédito consignado de benefício (RCC) nº 1505469681, bem como a cessação definitiva dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor.

II. Da restituição dos valores descontados

O art. 42, parágrafo único, do
CDC

assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento:
1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação.

[...]

(N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

No caso, a apelada, ao efetuar descontos mensais no benefício previdenciário sem demonstrar contratação válida e consentimento informado, agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva, não se configurando o engano justificável apto a afastar a restituição em dobro.

III. Do dano moral

No que tange aos danos morais, verifica-se da petição inicial (ID 373398852) que o autor não formulou pedido específico nesse sentido, razão pela qual a pretensão indenizatória veiculada na apelação configura inovação recursal, o que é vedado pelo art. 1.013, § 1º, do CPC.

Portanto, não conheço do recurso quanto a esse pedido.

I
V
.
D
os consectários legais e da inversão
dos
ônus sucumbenciais

Sobre os valores a serem restituídos deverão incidir correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido, por se tratar de recomposição do valor efetivamente subtraído do consumidor, além de juros de mora pela taxa SELIC, desde a citação, ante a natureza contratual.

Diante do provimento do recurso
para
procedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão
do
ônus sucumbenciais
, com fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20%
sobre
o proveito econômico obtido, o qual dependerá de apuração em fase de cumprimento de sentença
, já considerado o trabalho adicional em grau recursal
.

IV.
Da multa processual

No que concerne à multa de 2% sobre o valor da causa aplicada com fundamento no art. 334, §8º, do C
PC
, em razão da ausência do autor
, bem como do seu advogado,
à audiência de conciliação, impõe-se a manutenção da sanção
, uma vez que
o autor foi devidamente intimado, e não há
justificativa apresentada pelo advogado ou pela parte para o não comparecimento.

A sanção prevista no dispositivo legal
é
vinculad
a
à ausência injustificada, e não exige intimação pessoal da parte quando
esta
se encontra representada por advogado regularmente constituído nos autos
, haja vista que o art. 334, parágrafo 3º, do CPC

(ID 190350716)
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 334, § 8º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, §8º, do CPC, em razão da ausência injustificada da parte autora e de sua patrona à audiência de conciliação realizada por videoconferência, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O agravante sustenta que a ausência decorreu de problemas técnicos de acesso à plataforma virtual, alega nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio e afirma que a penalidade imposta revela desproporcionalidade diante de sua condição de idoso e hipossuficiente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência da parte autora à audiência virtual de conciliação foi devidamente justificada; (
ii
) saber se a aplicação imediata da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC configura violação ao art. 10 do CPC; e (
iii
) saber se o percentual da penalidade aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

O art. 334, § 8º, do CPC qualifica o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação como ato atentatório à dignidade da justiça, estabelecendo sanção pecuniária de natureza coercitiva e pedagógica, independentemente da demonstração de dolo específico da parte.

A alegação de falha técnica em audiência virtual exige demonstração mínima e contemporânea ao ato processual, mediante elementos objetivos aptos a comprovar a tentativa frustrada de acesso, providência não observada pelo agravante nem por sua procuradora.

A ausência simultânea da parte e da patrona, desacompanhada de comunicação imediata ao juízo ou de qualquer documentação comprobatória, caracteriza hipótese de ausência injustificada, legitimando a incidência da penalidade legalmente prevista.

Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a multa aplicada decorre de consequência jurídica expressamente prevista em lei para fato processual certificado nos autos, inexistindo fundamento novo ou questão jurídica inédita a exigir prévia intimação específica.

A condição de idoso e hipossuficiente não afasta o dever de observância das normas processuais e da cooperação judicial, embora constitua circunstância relevante para a aferição da proporcionalidade da sanção.

A fixação da multa no percentual máximo revela-se excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente porque a demanda versa sobre alegada fraude em empréstimo consignado envolvendo parte em situação de fragilidade econômica, sendo adequada a redução da penalidade para 0,5% da vantagem econômica pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC ao percentual de 0,5% da vantagem econômica pretendida.

Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada da parte à audiência de conciliação autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, independentemente da demonstração de dolo específico. 2. A alegação de falha técnica em audiência virtual demanda comprovação mínima e contemporânea ao ato processual. 3. A sanção por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser reduzida quando o percentual originalmente fixado revelar desproporcionalidade diante das circunstâncias concretas da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 334, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1006214-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, AC nº 1067497-68.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026; TJMT, AC nº 1001821-62.2025.8.11.0002, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026.

(TJMT, N.U 1016715-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 10/06/2026)

Ademais, o art. 98, §4º, do C
PC
é expresso ao dispor que a gratuidade da justiça não abrange o pagamento de multas processuais impostas, de modo que a condição de beneficiário da gratuidade não afasta a exigibilidade da sanção.

Portanto, não
há
elementos que autorizem a reforma do
decisum
neste ponto.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível para:

declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de benefício (RCC) nº 1505469681, determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário do autor
;

condenar o Banco
Agibank
S.A. à restituição em dobro dos valores descontados
, com incidência de
correção monetária
pelo IPCA desde cada desembolso,
e juros
mensais pela SELIC, desde a citação
, sem prejuízo dos valores eventualmente descontados no curso do processo
.

I
nverto
os ônus sucumbenciais
,
cujos honorários
sucumbenciais
fixo em
20% sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026